Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708085-44.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA DE BARROS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOSE MARIA DE BARROS contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido do autor/apelante e condenou o BRB – BANCO DE BRASÍLIA “ao pagamento do valor de R$24,68, incidindo correcao monetaria pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mes a partir da data de08/05/2015” (ID 14942253, p. 4). Na apelação interposta por JOSÉ MARIA, consta pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 14942256, p. 3): “(III) DUPLO EFEITO Desde ja se requer o recebimento do presente recurso de apelacao em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo), a fim de nao gerar prejuizos irreparaveis aos requeridos/apelantes.” (ID 14942256, p. 3). O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo e elenca as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. -- § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (sem grifos no original). No caso dos autos, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão do autor/apelante e condenou o BRB ao pagamento de indenização por danos materiais, não se enquadrando, portanto, dentro dos casos em que a apelação deve ser recebida apenas em seu efeito devolutivo. Assim, deve o presente recurso ser recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo - caput do art. 1.012 do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PACOTE DE TURISMO. ACESSO LIMITADO ÀS ATRAÇÕES DE PARQUE TEMÁTICO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ( ). 3. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 a apelação passou a ter, como regra, efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC. ( ). 7. Recurso interposto pelos autores conhecido e desprovido. 8. Apelação manejada pelos réus conhecida e parcialmente provida.” (TJDFT. Acórdão 1229592, 07006492820198070020, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, recebo o recurso interposto nos efeitos suspensivo e devolutivo nos moldes do art. 1.012, caput do CPC. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora